Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716642-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda Agravado: Orauza Pereira da Silveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo de execução no 0719402-67.2022.8.07.0007, assim redigida: “De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se a credora a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente na petição de ID 192917813. Cumpra-se a determinação expressa no ID 191352053 e suspenda-se o feito na forma detalhada a partir do item 5.1 da decisão de ID 153076739.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 58386148), em síntese, que figura na posição de credora, mas não obteve êxito nas diligências promovidas com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora pertencentes à devedora, tendo a última pesquisa por meio do Sisbajud ocorrido em julho de 2023. Acrescenta que deve ser admitido o emprego de medidas coercitivas atípicas, com destaque para a funcionalidade destinada à efetivação de pesquisas por bens pertencentes ao devedor de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, o que se convencionou denominar de “teimosinha”. Afirma que a funcionalidade aludida foi criada com a finalidade de promover maior eficácia na identificação de bens dos devedores passíveis de penhora, além de proporcionar economia e celeridade processual. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a) a efetivação de pesquisa por bens pertencentes à recorrida por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”; b) pesquisa por meio do Renajud; e c) pesquisa por eventuais cartões de crédito em nome da devedora, com a requisição das últimas 3 (três) faturas. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 58386151 e Id. 58386150). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa: a) dos bens pertencentes à recorrida por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”; b) por meio do Renajud; e c) na busca de eventuais cartões de crédito em nome da devedora, com a requisição das últimas 3 (três) faturas. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud e o Renajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1.O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. em desfavor da decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0722717-63.2018.8.07.0001) iniciado contra GISELLE MACHADO BRUZACA e ALAN MACHADO BRUZACA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1678821, 07306331520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1678733, 07428517520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud. Nesse contexto, a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, também tem sido reconhecida na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como é possível observar pelo teor das seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AUTOMÁTICA E REITERADA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". FERRAMENTA DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de consulta reiterada e agendada via SISBAJUD. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a penhora via SISBAJUD de forma reiterada e automática pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 2.3. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 2.4. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor: "(...) SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1430199, 07116540520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora online via SISBAJUD, mas indeferiu a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio. 2. É possível a consulta SISBAJUD através da funcionalidade denominada "teimosinha", recentemente implementada, e que consiste na reiteração automática de pesquisas, permitindo ao juiz a fixação de um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo mínimo de 30 dias, a fim de possibilitar a satisfação da obrigação. No caso concreto, a medida está em consonância com os princípios da efetividade e celeridade, sobretudo quando considerado que a execução foi deflagrada há mais de uma década. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1416167, 07031925920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente determinação da utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Na hipótese dos autos verifica-se que ainda não houve autorização de pesquisa de bens por meio do novo sistema Sisbajud, mas apenas por intermédio do Bacenjud, uma única vez, aos 22 de novembro de 2017, diligência que se mostrou infrutífera. 3.1 À luz das particularidades do caso concreto está justificada, portanto, a realização de nova pesquisa patrimonial. 4. Diante do exposto, deve ser provido o recurso interposto para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida utilização da nova ferramenta, denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1403690, 07400485620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 24/3/2022) A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. Na hipótese em exame a derradeira pesquisa foi efetuada aos 22 de junho de 2023, ou seja, ainda não houve o transcurso do aludido período de 1 (um) ano (Id 166179713 dos autos do processo de origem). Por essa razão não pode ser admitida, no momento, nova pesquisa por meio do Sisbajud ou Renajud. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Diante desse cenário a pretendida pesquisa por cartões de crédito em nome da devedora, com a requisição das respectivas faturas e discriminação de eventuais gastos, revela-se sem utilidade prática. Isso porque a hipotética existência de cartão de crédito não revela a disponibilidade de bem pertencente à esfera patrimonial da devedora que seja passível de penhora. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator